Tribunal: TJDFT
Processo: 0003174-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003174-70.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Os autos baixaram em definitivo após o trânsito em julgado do RE 131.9160/DF – Tema 435 (ID: 41993415 - Pág. 77). No ID: 42390883, o SINDIRETA/DF requereu o traslado das decisões proferidas nos presentes embargos para os autos da correspondente execução. Postulou, ainda, a apreciação da petição constante do ID 33406420. É o relato do necessário. DECIDO. I – CUSTAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 21186561 condenou o DF ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, face à sucumbência do Distrito Federal e à isenção legal. II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No ID: 33406421, o SINDIRETA promoveu cumprimento de sentença, com vistas à execução de honorários advocatícios fixados no ID: 21186561. Em razão da interrupção decorrente da interposição de agravo regimental dirigido ao STF, deve-se reabrir prazo à Fazenda Pública. Ante o exposto: a) intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução. b) traslade-se para a execução de n. 0007883-85.2007.8.07.0000 as decisões e a certidão de trânsito em julgado dos presentes embargos. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador